Tribunal: TJMT
Processo: 1009478-66.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009478-66.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Apropriação indébita, Peculato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (IMPETRANTE), ADALBERTO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 725.902.701-00 (PACIENTE), Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (IMPETRANTE), PAULA GRAZIANE DELMONDES - CPF: 003.503.471-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– APROPRIAÇÃO INDÉBITA E PECULATOS (ARTIGO 168, §1º, INCISO III, E ARTIGO 312 “
CAPUT
”, POR 42 VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – PRETENSÃO DE
SOBRESTAMENTO
DA
AÇÃO PENAL
E DAS
MEDIDAS CAUTELARES
ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 808.202/RS – ALEGAÇÃO DE QUE À INCIDÊNCIA OU NÃO DO TETO CONSTITUCIONAL AOS OFICIAIS INTERINOS ESTÁ AFETADA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 808.202/RS – TEMA 779 – JULGAMENTO PELO STF DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 808.202 APÓS A IMPETRAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – NÃO HÁ NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA,
CONCEDIDA
, APENAS PARA REVOGAR AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS.

Com o julgamento dos Embargos de Declaração nos Segundos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 808.202 entre os dias 03 de junho de 2022 à 11 de junho 2022, tenho que deve ser objetivado o sobrestamento inicialmente perante a autoridade judicial, por possibilidade de supressão de instância, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância, em julgamento de
Habeas Corpus
.

Não há contemporaneidade da decisão que impôs novamente as medidas cautelares, haja vista que a referida dificuldade de comunicação no trâmite do procedimento administrativo ocorreu há 03 anos, sem que desde então tenha havido descumprimento das imposições durante a aludida ação penal. Ainda, o paciente realizou comunicações de ausência ao juízo e vinha cumprindo a rigor as imposições estabelecidas, inclusive, procedeu à entrega voluntária do passaporte quando houve decisão nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Adalberto Teixeira da Silva,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Expôs que foi denunciado pelo Ministério Público pela prática, em tese, dos crimes descritos no art. 312 caput e art. 168 §1º, ambos do Código Penal.

Relatou que o Ministério Público representou pelo sequestro dos bens do paciente, tendo a autoridade coatora acolhido o pedido de bloqueio de bens e, de ofício, determinado, dentre outras providências, o bloqueio de todos os cartões de crédito e a inclusão de restrições em seu nome nos bancos de dados do SPC e SERASA.

Aduziu que apresentou resposta a acusação, postulando pela revogação das medias cautelares impostas, sendo que a juíza substituta acolheu parcialmente o pedido, revogando a proibição imposta ao paciente de se ausentar da comarca e do país, impondo-se tão somente a necessidade de comunicação prévia ao juízo, o que redundou na devolução de seu passaporte. Entretanto, a autoridade coatora, de ofício, restabeleceu a medidas cautelar de proibição de se ausentar do país, bem como determinou a apreensão do passaporte do beneficiário.

Asseverou que foi impetrado o Habeas Corpus n.º 1006159-95.2019.8.11.0000, sendo deferida liminar “para impor substitutivamente à retenção do passaporte, o dever de comunicar antecipadamente ao juízo, todas as viagens que pretenda fazer fora da Comarca como para o exterior, determinando a devolução do passaporte”. No julgamento do mérito a liminar foi ratificada, concedendo a ordem à unanimidade.

Alegou que requereu a suspensão da ação penal face o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 808.202/RS, bem como a revogação da cautelar imposta. Em relação a revogação da cautelar, o Ministério Público expressamente afirmou não se opor. Entretanto, ambos os pedidos foram negados pela autoridade apontada como coatora.

Afirmou que o paciente teria, supostamente praticado o crime de peculato ao se eximir de proceder o recolhimento do valor excedente ao teto remuneratório constitucional enquanto ocupava o cargo de Interino do Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças/MT. Contudo, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 808.202/RS de Reconhecida Repercussão Geral – Tema 779, afirmou como inconstitucional os recebimentos pelos interinos que excedam o teto remuneratório, mas modulou os efeitos do acórdão, fazendo-os incidir apenas a partir da data de seu julgamento, que se deu em 21 de agosto de 2020.

Assim, afirmou que as práticas imputadas ao paciente, que seriam aptas a configuração do crime de peculato, mas ocorreram entre janeiro de 2014 e outubro de 2017, ou seja, antes da solução da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal, classificando-se, portanto, como lícitas.

Aduziu que a ação penal carece de justa causa que viabilize o seu processamento com relação ao crime de peculato, razão pela qual a defesa pugnou pela sua suspensão até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário 808.202/RS, haja vista que foram opostos novos embargos de declaração os quais pendem de julgamento, que foi indeferido pela autoridade apontada como coatora.

Noutro ponto, alegou que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar diversa da prisão é carente de fundamentação e contemporaneidade, pois vigência há quase 03 (três) anos sem qualquer notícia de descumprimento, com base na suposta dificuldade de comunicação com o acusado no âmbito de um procedimento administrativo encerrado em 2017, ou seja, 05 (cinco) anos atrás.

Ante ao exposto, pleiteou-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para suspender a tramitação da ação penal e, consequentemente, da medida cautelar pessoal diversa da prisão, e no mérito, suspender o trâmite da açãopenal até o trânsito em jugado do Recurso Extraordinário 808.202/RS. Juntou documentos (Id. 128507802).

Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id. 130257150.

A liminar restou indeferida consoante decisão id. 130541653.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de justiça Amarildo César Fachone, manifestou pela
concessão parcial
da ordem, apenas para revogar a medida cautelar imposta, mantendo-se a instrução criminal nos autos principais, especialmente em razão da necessidade de colheita de prova especialmente quanto aos outros delitos que não sejam aqueles de peculatos (id. 131739678), sintetizando com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E PECULATOS (ARTIGO 168, §1º, INCISO III, E ARTIGO 312 “CAPUT”, POR 42 VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL E DAS MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDAS EM DESFAVOR DO PACIENTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 808.202/RS, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A MATÉRIA PERTINENTE À INCIDÊNCIA OU NÃO DO TETO CONSTITUCIONAL AOS OFICIAIS INTERINOS ESTÁ AFETADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 808.202/RS – TEMA 779 – O QUAL ENCONTRA-SE EM FASE RECURSAL E NÃO HOUVE TRÂNSITO EM JULGADO – ACOLHIMENTO PARCIAL – NÃO HÁ COMO SOBRESTAR TOTALMENTE A AÇÃO PENAL QUANDO HÁ NECESSIDADE DE COLHEITA DE PROVA QUANTO AOS OUTROS DELITOS QUE NÃO SEJAM DE PECULATO – O TRÂMITE DA AÇÃO PENAL NÃO IMPORTA PREJUÍZO À DEFESA QUANTO AOS OUTROS DELITOS QUE SE PROCESSA – DE OUTRA SORTE, NÃO RESTOU EVIDENCIADO ATUAL DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS PELO JUÍZO SINGULAR, DE MODO QUE, A FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA RETOMADA DE MEDIDAS CAUTELARES DEMONSTRA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PARECER PELO CONHECIMENTO, E NO MÉRITO, PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, APENAS PARA REVOGAR AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
João Adalberto Teixeira da Silva,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Em resumo, o paciente objetivou a suspensão da ação penal até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário 808.202/RS de Reconhecida Repercussão Geral – Tema 779, haja vista que afirmou como inconstitucional os recebimentos pelos interinos que excedam o teto remuneratório, mas modulou os efeitos do acórdão, fazendo-os incidir apenas a partir da data de seu julgamento, que se deu em 21 de agosto de 2020.

Assim, afirmou que as práticas imputadas ao paciente, que seriam aptas a configuração do crime de peculato, mas ocorreram entre janeiro de 2014 e outubro de 2017, ou seja, antes da solução da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal, classificando-se, portanto, como lícitas.

Pois bem.

Emerge dos autos que o paciente foi denunciado pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 168, §1º, inciso III, e 312, “
caput
” (por 42 vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora consignou-se que:

“... Trata-se de ação penal ajuizada contra Adalberto Teixeira da Silva, imputando-lhe a prática dos delitos tipificados nos artigos 168, § 1º, inciso III, c/c art. 312, caput (por 42 vezes), na forma do art. 69, do Código Penal, delitos estes perpetrados em

Narra a denúncia que, entre os meses de janeiro de 2014 a dezembro de 2014 e entre os meses de maio de 2015 a outubro de 2017, nesta urbe, o denunciado valendo-se da sua condição de funcionário público apropriou-se de valores em dinheiro de que tinha a posse em razão de cargo, por 42 (quarenta e duas) ocasiões distintas, em proveito próprio, totalizando o montante em espécie de R$ 6.500,331.98 (seis milhões, quinhentos mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos), bem como que, no período de 23 de setembro de 2013 a 24 de outubro de 2017, também teria, em razão do seu ofício, apropriou-se de R$ 887.567,90 (oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa centavos).

A denúncia foi recebida em 30/05/2018, ocasião em que foi decretada a quebra dos sigilos bancário e fiscal do acusado, sendo-lhe, também, impostas as medidas cautelares diversas da prisão consistentes em: 1) proibição de ausentar-se da comarca e do País, com determinação de entrega do passaporte; 2) manutenção de endereço atualizado, e 3) comparecimento em juízo todas as vezes que fosse intimado.

A citação pessoal ocorreu em 12/06/2018, sendo a resposta à acusação devidamente apresentada. O acusado entregou seu passaporte em juízo na data de sua citação.

Em decisão proferida em 18/06/2018, foi revogada a medida cautelar de proibição de ausência da comarca e do país, mantendo, tão somente o dever de comunicação prévia, sendo, na oportunidade, determinada a devolução do passaporte ao acusado.

Após o recebimento da denúncia, o acusado, em 03/08/2018, manejou o HC n. 100087-63.2018.8.11.0000 insurgindo contra o recebimento da exordial e requerendo a suspensão desta ação penal, alegando a afetação do processo n. 808.202/RS, pela sistemática da repercussão geral (tema 779), que tratava acerca da tipicidade dos fatos que subsidiaram a propositura da denúncia pelo delito do art. 312, do CP.

O aludido habeas corpus foi extinto sem resolução de mérito em 20/09/2018, à unanimidade.

Em sede do HC n. 1006159-95.2019.8.11.0000, foi revogada a medida cautelar de proibição de o acusado se ausentar do país, condicionada à prévia comunicação ao juízo de todas as viagens que pretenda fazer fora da comarca como para o exterior.

Foi realizada audiência de instrução em 25/4/2022, ocasião em que a defesa requereu a suspensão da presente audiência, tendo em vista que a decisão do STF (RE 808.202/RS) reconhecendo que o oficial de registro interino deve devolver os valores excedentes, já que diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.

Entretanto, em sede de embargos de declaração ajuizados pela ANOREG/BR, o STF, por razões de segurança jurídica, acolheu parcialmente os embargos e modulou os efeitos do acórdão proferido no RE 808.202/RS, ou seja, a obrigatoriedade de devolução do excedente, somente seria exigível a partir da data de encerramento da sessão de julgamento virtual, que se deu em 21/08/2020.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da pretensão, aduzindo ausência de prejuízo quanto aos demais delitos imputados, além do peculato.

Ocorre que foram opostos Emb. Decl. nos segundos Emb. Decl. no RE 808202, pelo Estado do Rio Grande do Sul, discutindo nova modulação do período a partir de quando deveria ocorrer, de fato, a restituição do excedente pelos interinos, estando tais embargos ainda pendentes de julgamento pelo Pretório Excelso
, razão pela qual este juízo indeferiu o pleito defensivo da seguinte forma:

[10’01”] nesse sentido a pretensão defensiva, colide com a eventualidade do caráter infringente neste limite dos embargos declaratórios quanto à modulação dos efeitos e, por isso, razão assiste ao Ministério Público, não havendo certeza de definitividade quanto à modulação, a instrução se processa, principalmente em razão da necessidade de colheita de prova quanto aos outros delitos. É a decisão.”

Na sequência, a defesa postulou adiamento da audiência por não ter havido intimação prévia para apresentar quesitos quanto à perícia juntada no ID. 68670231.

O Ministério Público, em sua manifestação, opinou pelo indeferimento alegando preclusão.

Em seguida, este juízo deliberou pela abertura da instrução oral, concedendo à defesa, a faculdade de apresentar quesitos e assistente técnico para eventual repetição da prova técnica.

Ainda, a defesa pleiteou pela revogação da medida cautelar consistente em informação prévia de viagem, sendo que o Ministério Público não se opôs à revogação da medida cautelar mediante a atualização dos dados para contato, bem como seu endereço.

O M.M Juiz decidiu pela manutenção da medida cautelar, sobretudo diante da dificuldade comunicação com o acusado durante o trâmite do procedimento administrativo, o que foi confirmado pela própria testemunha Roberto na audiência instrutória, o que revela resistência injustificada no atendimento dos chamados processuais, restando, portanto, justificada a manutenção da cautelar.

Ao final da audiência foi concedido o prazo de 10 (dez) dias para a defesa se pronunciar quanto à perícia, notadamente acerca da indicação de assistente técnico e apresentação de eventuais de quesitos para fins de repetição da perícia, caso entenda necessário.

Também, ao Ministério Público foi concedida vistas dos autos para se manifestar quanto às testemunhas cujas intimações restaram frustradas.

Não obstante devidamente intimada em audiência, o prazo da defesa transcorreu in albis em 26/05/2022, quanto à manifestação acerca da perícia anexada nos autos...”

O paciente objetiva o sobrestamento da ação penal nº 6302-26.2018.811.0004 (código nº 278436) que tramita da Comarca de Barra do Garças e das medidas cautelares que foram deferidas em seu desfavor até o trânsito em julgado da RE Ordinário nº. 808.202/RS, o qual se encontra pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Segundos Embargos de Declaração, discutindo nova modulação do período a partir de quando deveria ocorrer, de fato, a restituição do excedente pelos interinos.

A alegação do beneficiário é de que a matéria pertinente à incidência ou não do teto constitucional aos oficiais interinos ter sido afetada, pelo Supremo Tribunal Federal, pela sistemática da repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 808.202/RS, publicado em 02 de fevereiro de 2015 – Tema 779, encontra-se ultrapassada, uma vez que conforme justificado pela autoridade coatora, os embargos declaratórios que se encontram pendentes de julgamentos possuem caráter infringente quanto à modulação dos efeitos e, por isso, poderá modificar inteiramente o destino da ação penal principal.

Entretanto, em consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, verificou que ocorreu o julgamento do Embargos de Declaração nos Segundos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 808.202 entre os dias 03 de junho de 2022 à 11 de junho 2022, e embora não tenha sido publicada a ementa de julgamento, disponibilizou-se o resultado, sendo que à unanimidade, os Ministros acompanharam o voto do Ministro Relator Dias Toffoli, com ressalvas apenas do Ministro Edson Fachin, sendo a seguinte conclusão:

“O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração para esclarecer que a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou interinos até 21/8/20 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou interinos.”

Ainda, colaciono trecho do voto vencedor do Ministro Relator Dias Toffoli:

“...

Submetida a matéria ao Plenário, sob a sistemática da repercussão geral, a Corte afastou a equiparação desses substitutos ou interinos com os titulares das serventias extrajudiciais e entendeu ser aplicável àqueles o teto constitucional, por integrarem a categoria de agentes estatais.

A tese foi assim definida:

‘ os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República’.

A ANOREG/BR e a parte autora opuseram, cada qual, embargos de declaração contra o julgamento do mérito, pleiteando a modulação dos efeitos da decisão nos termos por elas referidos.

O Tribunal Pleno acolheu em parte os dois aclaratórios, estabelecendo que a decisão passasse a produzir efeitos a partir de
21/8/20
(data na qual foi encerrada a sessão de julgamento virtual do mérito), levando em conta o apontamento quanto aos recebimentos de boa-fé, pelos substitutos ou interinos, das verbas que excederam o teto constitucional até esse marco.

Transcrevo trecho do voto que proferi nessa ocasião:

Pretendem os embargantes a modulação dos efeitos do acórdão embargado.

(...)

Como se observa, a deliberação do TJRS pela aplicação do teto aos interinos de serventias extrajudiciais (Ato nº 005/2013-P) se fez amparada em comando do CNJ exarado no ano de 2010 (Ofício Circular nº 25/CNJ/COR/2010).

Invoco o caso paradigma para destacar que, somente a partir do ano de 2010, se teve um comando claro do Conselho Nacional de Justiça no sentido da aplicação do teto constitucional aos interinos. E, ainda assim, as decisões monocráticas desta Corte proferidas a esse tempo oscilaram quanto à constitucionalidade da medida do Conselho. O fato, inclusive, não passou despercebido pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, que, em 6/12/13, nos autos da ACO nº 2.291, ao proferir decisão pela inaplicabilidade do teto constitucional aos interinos, apontou:

(...)

Nesse contexto de grande controvérsia, suscitei, em novembro de 2014, a submissão do tema à sistemática da repercussão geral.

Dada a controvérsia jurisprudencial que se manteve por alguns anos nesta Corte, considero relevante o apontamento quanto ao
recebimento de boa-fé
da verba que excedeu o teto constitucional
até a data de julgamento do presente tema de repercussão geral
.

Nesse passo, conquanto hoje seja reconhecidamente inconstitucional o recebimento que extrapole o teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, da CF/88, assim não o era ao tempo da expedição da norma do CNJ, visto que somente com o julgamento em sede de repercussão geral destes autos se teve uma definição ampla e uniforme sobre o tema apta a tornar inequívoca a posição desta Suprema Corte.

Por todas essas considerações, tenho, para mim, que é caso de se dar parcial provimento aos embargos, a fim de se estabelecer como marco temporal para a produção dos efeitos do acórdão embargado a
data em que foi encerrada a sessão de julgamento (Sessão Virtual de 14 /8/20 a 21/8/20)’

O ponto nodal para se interpretar a modulação dos efeitos da decisão é a boa-fé objetiva, invocada no acórdão ora embargado. Atente-se que esse preceito incide não só em favor dos substitutos ou interinos, mas também em prol dos estados (inclusive do Estado do Rio Grande do Sul).

De um lado, houve casos nos quais os substitutos ou interinos efetivamente receberam valores excedentes ao teto constitucional até 21/8/20. Em relação a esses casos, a modulação dos efeitos da decisão estabelece que esses sujeitos não são obrigados a repetir os valores excedentes, os quais foram por eles recebidos de boa-fé. Recorde-se que, até essa data, havia séria dúvida objetiva sobre a matéria de fundo. Não interessa aqui, portanto, saber se tal recebimento decorreu, v. g., de ato administrativo ou de decisão judicial (seja ela provisória ou definitiva, tenha ela transitado em julgado ou não) que os livrassem do teto.

Do outro lado, houve casos em que já se aplicou o teto constitucional em período anterior a 21/8/20. Quanto a esses casos, a modulação dos efeitos da decisão
não determina que devem ser pagos aos substitutos ou interinos os valores excedentes que esses não receberam até então
. É que, nesses casos,
a boa-fé milita em favor do estado, que tem a seu lado o próprio art. 37, inciso XI, da Constituição Federal
.

Por fim, se aqueles valores excedentes efetivamente recebidos pelos substitutos ou interinos até 21/8/20
tiverem sido por eles repetidos
, não há que se falar em imposição, pela modulação dos efeitos da decisão, do desfazimento dessa repetição.
É que, nesse caso, a boa-fé também milita em favor do estado
.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para esclarecer que a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou interinos até 21/8/20 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou interinos. É o voto. (...)” - grifei Como visto acima, com o acolhimento dos Embargos de Declaração nos Segundos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 808.202, esclareceu o STF que embora tenha sido inconstitucional os recebimentos pelos interinos que excederam o teto remuneratório, a modulação dos efeitos do acórdão, faz incidir apenas a partir da data de 21 de agosto de 2020, data do julgamento do referido RE. Desse modo, resta claro que a decisão do STF nos embargos que modulou os efeitos do RE 808202, fazendo-os incidir apenas a partir de 21.08.2020 poderá afetar parcialmente a ação principal em relação aos delitos de peculato, porém, em nada afeta outros crimes.”

Desta forma, com o julgamento dos Embargos de Declaração nos Segundos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 808.202 entre os dias 03 de junho de 2022 à 11 de junho 2022, tenho que deve ser objetivado o trancamento inicialmente perante a autoridade judicial, por possibilidade de supressão de instância.

Por outro lado, no tocante ao pedido de revogação das medidas cautelares impostas, aduziu que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar diversa da prisão é carente de fundamentação e contemporaneidade, pois vigente há quase 03 (três) anos sem qualquer notícia de descumprimento, sendo que a autoridade apontada como coatora baseando-se em suposta dificuldade de comunicação com o beneficiário no âmbito de um procedimento administrativo encerrado em 2017, ou seja, 05 (cinco) anos atrás, impôs novamente as condições que se pretende revogar.

Nas informações da autoridade judicial observa-se que a manutenção da medida cautelar foi mantida sobretudo diante da dificuldade comunicação com o paciente durante o trâmite do procedimento administrativo, o que foi confirmado pela própria testemunha Roberto na audiência instrutória, o que revelaria resistência injustificada no atendimento dos chamados processuais.

Todavia, não há contemporaneidade da decisão que impôs novamente as medidas cautelares, haja vista que a referida dificuldade de comunicação no trâmite do procedimento administrativo ocorreu anos atrás, sem que desde então tenha havido descumprimento das imposições durante a aludida ação penal.

Ainda, denota-se que o paciente realizou comunicações de ausência ao juízo e vinha cumprindo a rigor as imposições estabelecidas, inclusive, procedeu à entrega voluntária do passaporte quando houve decisão nesse sentido.

Desta forma, não há fato posterior a demonstrar a necessidade de ser a medida cautelar novamente imposta (art. 282, §5º, CPP), eis que não restou evidenciado o descumprimento da decisão revogatória, depreende-se a ilegalidade da decisão na parte em que restabeleceu a medida cautelar diversa da prisão, prevista no artigo 320 do Código de Processo Penal, sem justo motivo para tanto.

Assim, por se vislumbrar parcial constrangimento ilegal, somente no que concerne as imposições das medidas cautelares, necessário conceder parcialmente a ordem.

Por todo exposto, conheço em parte o presente
writ
, e nesta extensão,
concedo
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Adalberto Teixeira da Silva
, tão somente para revogar a medida cautelar imposta, mantendo-se a instrução criminal nos autos principais, em razão da necessidade de colheita de prova especialmente quanto aos outros delitos que não sejam aqueles de peculatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022